Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707327-14.2018.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARNEIRO MOTORS 170DF EIRELI - ME, BANCO BRADESCO SA APELADO: JOELMA ALVES SOARES, CARNEIRO MOTORS 170DF EIRELI - ME DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por CARNEIRO MOTORS 170 DF EIRELE – ME e por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID. 27526476. Compulsando os autos, observo que a autora, na petição acostada aos autos sob o ID 27520564, informou haver celebrado acordo com o banco réu, pelo qual entregou o veículo à instituição financeira, que, por sua vez, deu plena quitação do contrato de financiamento. Não houve determinação de manifestação das partes contrárias quanto ao alegado na referida petição.. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos réus para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito dos fatos alegados pela autora na petição acostada aos autos sob o ID 27520564. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 às 21:41:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora